Tribunal: STF
Processo: ARE 1333112
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, além de corrigir, de ofício, o erro material constante no dispositivo da decisão pronúncia, a fim de pronunciar o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV (por duas vezes) e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 2.225/2.226):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO INDEFERIR PERGUNTAS IRRELEVANTES AO DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ACUSADO. SUSTENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AFASTAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO EM CASO DE REMOÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ÓRGÃO UNO E INDIVISÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE OS CRIMES PODEM TER SIDO PRATICADOS EM POR MOTIVO INSIGNIFICANTE E DE FORMA A DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS. SUPRESSÃO SOMENTE VIÁVEL QUANDO EMERGE A TODA EVIDÊNCIA E DE FORMA INEQUÍVOCA DA PROVA CARREADA AOS AUTOS AS SUAS NÃO OCORRÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO, COM A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO, NO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PARA FAZER CONSTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NOS DELITOS DE HOMICÍDIOS.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, visando sanar supostas omissões e contradições (e-STJ, fls. 2.252/2.280), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 2.301/2.307).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, mas deixa de indicar, expressamente, qual(is) dispositivo(s) constitucional(is) foi(ram) violado(s) (e-STJ, fls. 2.501/2.534 – anexos às fls. 2.535/2.729).
    Argumenta, em síntese, insurgir-se “contra decisão que viola expressamente as garantias fundamentais contidas na Constituição Federal, quais sejam, da correlação, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, motivação judicial e in dubio pro réu” (e-STJ, fl. 2.507).
    Para tanto, defende a existência de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia, tendo em vista que a exordial acusatória qualificou os crimes como motivo torpe, enquanto na decisão de pronúncia foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil, o que culminaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual entende pela nulidade da decisão de pronúncia.
    Alega, ainda, pela infringência ao princípio do in dubio pro reo em virtude da ausência de fundamentação adequada acerca da incidência das qualificadoras e o motivo pelo qual deveriam ser levadas a julgamento ao plenário do júri, entendendo por seus afastamentos.
    Acrescenta que o feito é nulo por ter havido cerceamento de defesa, ante o indeferimento pelo Juízo a quo de perguntas do defensor, o que teria causado prejuízo ao recorrente. 
    Ao final, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    O Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 2.736/2.741). Para tanto, pontuou (a) a aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF; (b) a incidência do óbice da Súmula 284/STF, em relação à suposta violação ao princípio da correlação ou congruência, pois “neste ponto, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional que teria sido violado pela Corte Estadual” (e-STJ, fl. 2.738); e (c) a incidência do óbice das Súmulas 282/STF e 279/STF. 
    O Tribunal a quo, entendeu que o recorrente alegou violação aos artigos 5°, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
    Nesse sentido, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES; ARE 639.228-RG/RJ, Tema 424, de relatoria do Min. CESAR PELUSO; e AI 791.292-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta, respectivamente, ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 2.745/2.749).
    Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.658/1.661): (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, dada a ausência do necessário prequestionamento explícito, já que “artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal não foi objeto de análise da Câmara julgadora” (e-STJ, fl. 1.658); (b) inexiste ofensa direta ao texto constitucional, pois a alegada infringência ao art. 5º, inciso LVII, da CF/88, ocorre apenas de forma reflexa; e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF na medida em que “eventual reanálise da tese da impronúncia da qualificadora, implicaria em nova verificação do panorama fático-probatórios dos autos” (e-STJ, fl. 2.746).
    No Agravo, o recorrente renova seu pedido de concessão da gratuidade de justiça e defende a inaplicabilidade dos Temas de repercussão geral, bem como e existência de violação direta ao texto constitucional e a não incidência do óbice da Súmula 279/STF. No mais, renova as razões que ampararam a interposição de seu apelo extremo e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para o fim de retratar a decisão agravada de admitir o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.758/2.782).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR requereu o não conhecimento do Agravo (e-STJ, fls. 2.787/2.789). Alegou, em síntese, a inadequação da via eleita para impugnar a parte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois cabível, nesse caso, apenas o Agravo Interno, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; dessa forma, “tendo a defesa optado por impugnar parcialmente a decisão agravada, é de se aplicar o disposto na súmula 287 do STF e no art. 932, inc. III, do CPC” (e-STJ, fl. 2.789).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.319/2.347 – anexos às fls. 2.348/2.428), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 2.435/2.442), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 2.446/2.449). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.458/2.482), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 2.487/2.489), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 2.493). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar especificamente todos os argumentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2.802/2.803), através de decisão que transitou em julgado em 16/6/2021 (e-STJ, fl. 2.806).
    O presente feito foi a mim distribuído em 6/7/2021 (eDoc. 35).
    É o relatório. DECIDO.
    A ausência de indicação da norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, leva à aplicação da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso.
    Contudo, conforme dito acima, muito embora o recorrente não tenha indicado expressamente quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o Tribunal estadual extraiu, das razões recursais, pela indicada infringência ao art. 5°, incisos LIV e LVII, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, inciso LIV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao ponto remanescente, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ausência do necessário prequestionamento explícito (Súmula 282/STF), apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, mantendo, dessa forma, a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, e IV, do Código Penal), por duas vezes, e de fraude processual majorada (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo MP/PR e pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente